Tribunal: CARF
Processo: 16095.720308/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de diligência ou perícia quando a medida se mostra desnecessária ou protelatória, mormente quando o conjunto probatório dos autos, incluindo informações prestadas por terceiros, já é suficiente para a formação do livre convencimento motivado do julgador (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72).
OMISSÃO DE RECEITAS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A exclusão de valores da base de cálculo do imposto a título de devolução de vendas ou cancelamento de operações condiciona-se à comprovação material e documental do efetivo desfazimento do negócio jurídico e do retorno físico das mercadorias ao estabelecimento do vendedor.
REALIDADE MATERIAL. FLUXO FINANCEIRO. PREVALÊNCIA SOBRE A FORMA.
A confirmação da liquidação financeira e do pagamento integral das faturas pela empresa destinatária comprova a perfectibilizarão da operação mercantil (venda e tradição). Tal prova material prevalece sobre a emissão unilateral de notas fiscais de entrada (devolução simbólica), as quais, desacompanhadas de lastro físico e financeiro do retorno, são inidôneas para anular os efeitos tributários da receita auferida.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720308/2012-45
ACÓRDÃO
1401-007.826 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL ROLLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de
diligência ou perícia quando a medida se mostra desnecessária ou
protelatória, mormente quando o conjunto probatório dos autos, incluindo
informações prestadas por terceiros, já é suficiente para a formação do
livre convencimento motivado do julgador (art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72).
OMISSÃO DE RECEITAS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A exclusão de valores da base de cálculo do imposto a título de devolução
de vendas ou cancelamento de operações condiciona-se à comprovação
material e documental do efetivo desfazimento do negócio jurídico e do
retorno físico das mercadorias ao estabelecimento do vendedor.
REALIDADE MATERIAL. FLUXO FINANCEIRO. PREVALÊNCIA SOBRE A
FORMA.
A confirmação da liquidação financeira e do pagamento integral das faturas
pela empresa destinatária comprova a perfectibilizarão da operação
mercantil (venda e tradição). Tal prova material prevalece sobre a emissão
unilateral de notas fiscais de entrada (devolução simbólica), as quais,
desacompanhadas de lastro físico e financeiro do retorno, são inidôneas
para anular os efeitos tributários da receita auferida.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.826 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720308/2012-45
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para afastar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que julgou
PROCEDENTE o lançamento de ofício consubstanciado no Auto de Infração em apreço.
A autuação fiscal, exige o crédito tributário referente ao IRPJ (e reflexos em CSLL,
PIS e COFINS lançados em autos apartados/correlatos), apurado no ano-calendário de 2008. A
infração imputada consiste na omissão de receitas operacionais, decorrente da glosa de
devoluções de vendas consideradas inidôneas pela autoridade fiscal.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a Fiscalização identificou que a
Contribuinte emitiu Notas Fiscais de Venda para a cliente IESA – Projetos, Equipamentos e
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.826 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720308/2012-45
3
Montagens S/A (NFs no 5673, 5681 e 5781) e, subsequentemente, emitiu Notas Fiscais de Entrada
(NFs no 6156, 6155 e 6154) para anular contabilmente as operações, sob a rubrica de
devolução/retorno de mercadoria.
Em diligência realizada junto à destinatária (IESA), a autoridade fiscal constatou
que:
As mercadorias constantes das NFs no 5673 e 5681 não foram devolvidas; ao
contrário, a cliente confirmou a realização das operações e a efetivação dos respectivos
pagamentos/liquidações financeiras em outubro de 2008.
Inexistem provas materiais do trânsito de retorno dessas mercadorias ou da recusa
de recebimento no ato da entrega.
Com base nesses fatos, o Fisco desconsiderou as notas de entrada emitidas pela
Recorrente, recompondo a base de cálculo dos tributos e aplicando a multa de ofício.
Em sede de Impugnação, a Contribuinte alegou, em síntese:
a) A não ocorrência do fato gerador, sustentando que as operações foram
canceladas antes da tradição (entrega), tratando-se de recusa de recebimento e não de devolução
pós-entrega;
b) Que as mercadorias jamais saíram de seu estabelecimento ou retornaram
imediatamente após a recusa do preposto da compradora;
c) A existência de equívoco nas informações prestadas pela IESA quanto ao
pagamento;
d) Solicitou a realização de perícia técnica/diligência para comprovar a ausência de
fluxo financeiro específico atrelado às notas.
O Acórdão da DRJ rejeitou as alegações da defesa. A decisão de piso indeferiu o
pedido de diligência por considerá-lo protelatório, visto que a prova documental fornecida pela
terceira (IESA) nos autos já seria suficiente para formar a convicção do julgador.
No mérito, manteve a glosa, fundamentando que a confirmação do pagamento pela
compradora é prova cabal da perfectibilizarão da venda, tornando ineficazes as notas de entrada
emitidas unilateralmente pela autuada.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos da impugnação e suscitando, preliminarmente:
Nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, em razão do
indeferimento do pedido de nova diligência/perícia contábil na empresa IESA, a qual, segundo a
Recorrente, poderia comprovar a inexistência dos pagamentos alegados pela fiscalização.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.826 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720308/2012-45
4
No mérito, insiste na tese de que houve mero erro formal na emissão das notas de
"devolução" ao invés de "cancelamento" ou "retorno", e que a realidade material dos fatos
(mercadoria em estoque) deve prevalecer sobre a formalidade.
O presente processo é submetido à apreciação deste Colegiado para julgamento do
Recurso Voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade.
Dele conheço.
DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento do pedido de realização de nova
diligência/perícia junto à cliente IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S/A.
Sustenta que tal prova seria indispensável para contrapor as informações prestadas
pela própria cliente durante a ação fiscal.
A preliminar não merece acolhida.
O processo administrativo fiscal pauta-se pela busca da verdade material, cabendo
à autoridade julgadora indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme
preceitua o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
No caso em tela, a fiscalização já havia realizado diligência junto à fonte pagadora
(IESA), que respondeu formalmente confirmando a liquidação das operações.
Como observado na origem:
Nesse sentido, assim procedeu a fiscalização, verificou o registro e foi investigar
sobre sua validade, inclusive na empresa compradora, o que demonstra o cuidado
no trabalho fiscal.
A empresa compradora, IESA, informou para a fiscalização, fls. 0126, em síntese,
que com relação as notas fiscais 5673 e 5681 (R$ 473.024,27 e R$ 765.016,60), da
Impugnante, não localizou registro de devoluções dos produtos referente a essas
Notas Fiscais, estando as mesmas liquidadas por pagamentos efetuados à
empresa General Roller Equipamentos Industriais LTDA. Em relação a de menor
valor, 5781 (R$ 32.006,19) a IESA informa que não encontrou seus registros.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.826 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720308/2012-45
5
Indagada sobre essa informação, que vai de encontro aos seus registros
contábeis, a Impugnante informou uma longa história na fase da fiscalização, fls.
0169:
"Em 26/09/2012 a empresa respondeu ao Termo, enviando uma planilha
intitulada. "LEVANTAMENTO IESA OF 1436" anexa a este discriminando no.
item _REVISÃO EMISSÃO os valores das vendas em 2008 para a empresa TESA
PROJETOS E EQUIPAMENTOS, cujo montante foi de R$ 3.821.617,13, descritas no
item REVISÃO EMISSÃO. No item ADIANTAMENTO foram discriminados os
depósitos recebidos através do Banco do Brasil a. título de adiantamento no mês
de 'MAIO, JUNHO e JULHO cujos valores coincidem com os informados pela
empresa IESA, conforme comprovantes dos depósitos num total de R$
4,400.000,00, estão anexos a este. No item FATURAMENTO estão discriminadas as
,Notas Fiscais de vendas e os diversos recebimentos feitos através de depósitos,
no Banco Itaú e Banco do Brasil, num, total de R$ 1..613.454,80. 'Nesse mesma
item constam discriminadas Notas Fiscais de ns. 149, 150 e 151, emitidas em
08/10/2009, cujos recebimentos foram efetivados através de cheques
administrativos do Banco Itaú. As NFs de n° 149 e 150 referem-se a vendas de
mercadorias e a NF n° 151 é referente a mão-de-obra por industrialização. O valor
total dessas NFs somam R$ 598.240,46. Segundo informação verbal do contador
da empresa, essas Notas' Fiscais .deram saída das, mercadorias que teriam sido
devolvidas através das Notas, Fiscais de devolução de.ns.006154, 006155 e
006156 de ' 28/10/20008, porém o valor total das mercadorias. devolvidas é de
R$ 1.270.047,06 (item da planilha NOTAS FISCAIS CANCELADAS - SEM
RECEBIMENTO) e mesmo com o abatimento.° valor a pagar seria de R$
808.207,31, bem acima do valor total das NFs 149, 150 'e 151 que, foi de R$
598.240,46,_ apesar da .emissão dessas notas fiscais, que foi' em 28/10/2008, ou
seja "quase um ano a citada devolução das mercadorias descritas. nas NFs de
entradas acima mencionadas, porém apresentou somente cópias dessas NFs não
apresentando mais nenhum comprovante.
O valor total pago em 2008 foi de R$ 3.013.454,80, e o valor total das *vendas foi
de R$ 3.821.617,13, .a diferença foi de R$ 808.163,22, que teria sido paga através
de DOC para o Banco Itaú em 08/10/2009, conforme cópia do extrato a este.
As Notas Fiscais de vendas . descritas na- planilha no item 'NOTAS FISCAIS
CANCELADAS SEM RECEBIMENTO - ns. 5673, 5681 e 5781 no valor total de R$
1:270.047,06, que conforme a planilha e informa abatimento no valor de R$
461.839,75, ficando o valor total das Notas Fiscais acima descritas reduzido para
R$ 808.207,31. Esse valor -não coincide Com o valor de. 'R$ 598.250,46
correspondente ao total das NFs n' 149 a 151 emitidas em 08/10/2009, um ano
após a emissão da Nfs. de Entrada por devolução de vendas de ns 006154,006155
'e 006156 emitidas em 28/10/2008. Segundo informação verbal do contador essas
NFs ns 149 a 151 teriam dado saída às mercadorias recusadas pelo adquirente e
por isso emitiu NFs de entrada por' devolução há mais de um ano.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.826 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720308/2012-45
6
Agora, na impugnação, a contribuinte alega outra estória, que suas mercadorias
nunca saíram de seu estabelecimento, pois foram recusadas por um preposto da
adquirente.

A Recorrente não trouxe aos autos indícios mínimos (como comprovantes de
estorno bancário, e-mails de tratativas de devolução ou laudos de recusa) que justificassem
desacreditar a informação prestada pelo terceiro.
Reabrir a instrução para questionar novamente a cliente, sem fato novo,
configuraria medida protelatória ineficaz. O conjunto probatório existente é suficiente para o
deslinde da causa.
Voto, pois, pela rejeição da preliminar.

DO MÉRITO
No mérito, a controvérsia reside na glosa de exclusões da receita bruta decorrentes
de supostas devoluções de vendas, as quais, segundo a Fiscalização, não restaram comprovadas,
caracterizando omissão de receita.
A tese da Recorrente é a de que as mercadorias constantes das Notas Fiscais de
Saída n.o 5673, 5681 e 5781 jamais circularam ou foram recusadas no ato da entrega, motivando a
emissão das Notas Fiscais de Entrada n.o 6156, 6155 e 6154 para anular a operação.
Entretanto, a realidade fática e documental coligida aos autos desmonta a tese de
defesa.
1. Da Comprovação Financeira da Operação (A Verdade Material)
O ponto fulcral deste julgamento é o fluxo financeiro. Em resposta à intimação
fiscal, a destinatária das mercadorias (IESA) confirmou categoricamente que houve o pagamento
referente às notas fiscais no 5673 e 5681, indicando inclusive as datas de liquidação (27 e
28/10/2008). Ora, no ambiente empresarial, sobretudo em operações de vulto (superiores a R$
400 mil cada), não é crível que uma sociedade anônima realize o pagamento integral de
equipamentos que "recusou receber".
A liquidação financeira é a prova cabal da perfectibilizarão do negócio jurídico de
compra e venda. Se houve pagamento, houve a transferência de propriedade ou a prestação do
serviço, devendo a receita ser reconhecida e tributada.
2. Da Unilateralidade e Fragilidade das Notas de Entrada
As Notas Fiscais de Entrada apresentadas pela Recorrente como prova da
"devolução" foram emitidas unilateralmente em 24/10/2008 – curiosamente, dias antes da
liquidação financeira informada pela cliente. Não há nos autos qualquer prova documental idônea
que suporte a tese de retorno físico das mercadorias, tais como: Conhecimentos de Transporte
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.826 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720308/2012-45
7
(CT-e) de retorno; Comprovantes de passagem em postos fiscais; Correspondências formais da
cliente recusando o recebimento; Comprovantes de devolução dos valores recebidos (estorno
financeiro).
A simples emissão de nota fiscal de entrada, desacompanhada do lastro físico e
financeiro da operação de devolução, não tem o condão de anular os efeitos tributários de uma
venda cujos recursos efetivamente ingressaram (ou deveriam ter ingressado) no caixa da empresa.
3. Da NF no 5781
Quanto à NF no 5781, embora a IESA não tenha localizado o registro, também não
confirmou a devolução. Nesse cenário, inverte-se o ônus da prova. Caberia à Contribuinte provar
inequivocamente que a venda foi cancelada e a mercadoria retornou ao estoque (art. 373, I, do
CPC c/c art. 156 do CTN).
Ao não apresentar prova do transporte ou do distrato, prevalece a presunção de
legitimidade do lançamento de ofício baseada na saída da mercadoria.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, restou comprovado que as operações de venda foram
efetivadas e geraram receita tributável, sendo as notas de devolução inidôneas para reduzir a base
de cálculo dos tributos, uma vez que desprovidas de realidade material e contraditadas pelo
efetivo pagamento por parte da compradora.
Pelas razões expostas, e adotando os fundamentos da decisão recorrida como parte
integrante desta fundamentação, nos termos do Art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, entendo que a
decisão da DRJ deve ser integralmente mantida.
Voto por afastar as preliminares e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 658
DF CARF MF
Original